Tribunal: STF
Processo: HC 270147
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegada ilicitude das provas. Violação ao domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ana Paula Bau da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.054.058/CE (evento 4).

A paciente foi condenada à pena de 14 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (eventos 8 e 9). 

No presente writ, a Defesa sustenta a ilicitude das provas que foram obtidas mediante o ingresso dos policiais na residência da paciente, sem fundadas razões, autorização judicial e lastreado em denúncia anônima. Alega que o acórdão combatido padece de vício insanável, porquanto o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a tese defensiva acerca do ônus da prova estatal quanto à ausência de prova do consentimento livre e esclarecido para o ingresso policial. Assevera também desvio de finalidade da diligência pelos agentes policiais, que se valeram de uma denúncia como meio de validar a apreensão de ilícitos no domicílio. Requer a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do ingresso e busca domiciliar, e por conseguinte, absolver a paciente, por ausência de provas.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado coator (evento 4): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial na residência da agravante, sob o argumento de flagrante delito, com base na existência de fundadas razões para a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.
4. O ingresso no domicílio foi precedido de denúncia de violência doméstica, investigação prévia sobre tráfico e consentimento da moradora, com percepção, do limiar do domicílio, de elementos concretos que revelaram flagrância em crime permanente (visualização de invólucro com vasilhames; autorização para ingresso; abertura do invólucro com cinco tijolos de crack; condução ao quarto com munições, balanças, anotações, valores e comprovantes), sendo que, no dia seguinte, mediante mandado de busca, foram apreendidos quase 70 quilos de entorpecentes vinculados ao corréu investigado.
5. Não há comprovação de que a ação policial ocorreu de forma arbitrária ou ilegal, sendo válidas as provas colhidas, que serviram de suporte para o decreto condenatório. 
6. O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a atuação policial sem mandado judicial em situações de flagrante delito, conforme o art. 5º, XI, da Constituição da República.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, asseverou que (evento 5):

“(...)
O agravo não comporta provimento. 
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a seguir. 
Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem considerou lícitas as provas recolhidas em busca domiciliar, sob a seguinte motivação:

"[...] 
Em análise aos autos, verifica-se que a participação da requerente na prática dos crimes previstos nos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, não só foi analisada pelo juízo primevo, como foi levada ao conhecimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará quando do julgamento da Apelação interposta pela defesa da acusada, havendo a 2ª Câmara Criminal julgado o apelo parcialmente provido. Por oportuno, transcrevo a ementa do aresto mencionado: 
[...] 
Inicialmente, no que diz respeito a alegação de nulidade decorrente da busca e apreensão e da invasão domiciliar, esta não chegou a ser suscitada, na resposta à acusação, nos memoriais e tampouco, nas razões recursais, vindo apenas a ser alegada nesta via excepcional.
A despeito da evidente inovação, esta Seção Criminal já pacificou, por maioria, a possibilidade de cognição do referido pleito por se tratar de matéria de ordem pública e não sujeita às hipóteses preclusivas (Revisão Criminal - 0633974-34.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Seção Criminal, data do julgamento: 26/02/2024, data da publicação: 26/02/2024). 
Aduz a ora revisionante que não foi demonstrada a situação de flagrância, inexistindo dessa forma, requisitos que autorizassem a entrada da polícia na residência. 
Ao analisa os autos de origem, tem-se que as informações relativas à dinâmica dos eventos foi relatada de forma unânime e uniforme pelos policiais envolvidos na ocorrência, a saber, o delegado Felipe Marinho Correia de Oliveira, e os inspetores de polícia Filipe Sales Cordeiro e André Cordeiro Teles.
In casu, em aferição às provas orais colhidas, em audiência, extrai-se que os policiais responsáveis pelas prisões já possuíam investigação em curso a respeito da prática de tráfico de drogas pela requerente e seu companheiro, e, no dia dos fatos, receberam a informação de que havia uma situação de violência doméstica envolvendo a requerente e seu companheiro, também condenado nos autos da ação penal de origem.
Assim, após chegarem na residência da requerente, os policiais viram que a porta da casa se abriu, ocasião em que os agentes públicos se aproximaram e foram recebidos por uma pessoa de nome Bruno, ocasião em que informaram que estavam lá para apurar uma "denúncia" de violência doméstica, o que foi confirmado referido homem.
No decorrer de uma diligência policial, foi possível visualizar a garagem de um imóvel, onde se encontrava uma motocicleta Honda Biz. No banco da moto, havia vários vasilhames empilhados, envoltos em uma sacola plástica azul. Diante da suspeita, os agentes questionaram os moradores sobre o conteúdo da sacola. Ana Paula, ora requerente, que estava no local, autorizou a entrada dos policiais, e abriu o invólucro, revelando que se tratava de cinco tijolos de crack, totalizando quatro quilos e meio da substância entorpecente. Dando continuidade às buscas, os policiais questionaram Ana Paula sobre a existência de outros ilícitos na residência. De imediato, ela confirmou a presença de mais materiais suspeitos e conduziu a equipe até um quarto localizado nos fundos do imóvel. 
No local, foram encontradas munições de arma de fogo e balanças de precisão.
Prosseguindo com a averiguação no restante da casa, também foram apreendidos um caderno com anotações, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, diversos comprovantes bancários e uma conta de energia vinculada a uma propriedade na Zona Rural de Caririaçu. 
Dando continuidade às buscas, os policiais questionaram Ana Paula sobre a existência de outros ilícitos na residência. De imediato, ela confirmou a presença de mais materiais suspeitos e conduziu a equipe até um quarto localizado nos fundos do imóvel. No local, foram encontradas munições de arma de fogo e balanças de precisão. Prosseguindo com a averiguação no restante da casa, também foram apreendidos um caderno com anotações, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, diversos comprovantes bancários e uma conta de energia vinculada a uma propriedade na Zona Rural de Caririaçu.
A partir dessas evidências, os investigadores identificaram uma possível ligação com Carlos Gledson, que já era alvo de suspeitas por armazenar drogas em uma propriedade na zona rural. No dia seguinte à primeira diligência, foi solicitado e cumprido um mandado de busca na referida propriedade. Durante a operação, foram encontrados quase 70 quilos de drogas. Além disso, Carlos Gledson foi abordado no momento em que chegava ao imóvel, portando um revólver calibre 38. 
Dessa forma, a ação policial realizada nos dias 06 e 07 de junho resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e na detenção dos envolvidos. Vale ressaltar que a investigação inicial teve origem em uma denúncia de violência doméstica, na qual também foi mencionada a possível presença de drogas no imóvel. 
Para tanto, identifica-se a presença de standards necessários a manter a integridade das provas colhidas, pois a entrada, na residência onde a revisionanda estava, bem como no local onde foi encontrado vasto material ilícito, foi motivada por fundadas razões da situação de flagrância, pois havia um trabalho investigativo anterior ao ingresso dos policiais na residência, e além disso, os policiais foram até lá apurar uma denúncia envolvendo violência doméstica, de modo a tornar desnecessária a apresentação de mandado de busca e apreensão.
Cumpre salientar, ainda, que o delito de tráfico configura crime permanente. Destarte, não há qualquer comprovação de que a ação policial ocorreu de forma arbitrária ou ilegal, sendo válidas, portanto, todas as provas coligidas aos autos, as quais serviram de suporte para o decreto condenatório. 
Segundo se depreende do inteiro teor do voto proferido pela eminente Relatora Desa. Francisca Adelineide Viana, nos autos da apelação n° 0011037-44.2021.8.06.0293, a condenação pelos crimes de, notadamente em razão das provas constantes nos autos, considerando que a materialidade e a autoria delitiva foi devidamente comprovada. A Relatora destacou que (fl. 66):
De fato, da leitura dos excertos da sentença condenatória, suso colacionados, verifica-se que o magistrado sentenciante analisou devidamente os elementos probatórios constantes nos autos e concluiu pela culpabilidade dos recorrentes, não se verificando qualquer irregularidade na sentença combatida. 
[...] 
Na hipótese, claramente se está diante de cenário que indica a prática da narcotraficância, ou seja, resta evidenciado que a droga apreendida na residência dos réus – mais de quatro quilos e meio de CRACK – era efetivamente destinada à mercancia, valendo frisar que também foram apreendidos diversos apetrechos relacionados ao narcotráfico, como cadernos com anotações do tráfico, balanças de precisão, depósitos bancários, etc, restando sobejamente caracterizado o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
Outrossim, entendo que também restou configurado o crime de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista que a minuciosa e bem sucedida operação policial, narrada em sede de audiência judicial pelo Delegado de Polícia, trouxe farto material probatório no sentido de deixar claro que a atividade ilícita já era desempenhada pelos réus há algum tempo, tendo a ré Ana Paula a função de fazer os depósitos bancários para os fornecedores das drogas, valendo ressaltar que foram apreendidos diversos comprovantes de depósitos bancários realizados em janeiro e março de 2020, além de cadernos com anotações do tráfico de drogas, que comprovam que a associação entre os réus para a prática da traficância era constante e duradoura.
Assim sendo, nota-se, sem muitas dificuldades, que a Requerente busca o revolvimento das provas constantes da ação penal de origem sem apontar qualquer fato novo, o que é vedado em sede de Revisão Criminal, até porque, como visto, as teses de ausência de provas suficientemente aptas a ensejar o édito condenatório já foram amplamente debatidas em grau de recurso. 
Dito de outro modo, a pretensão volve-se ao reexame da sentença condenatória, sem a demonstração efetiva de qualquer vício de procedimento ou de julgamento, objetivando conceder ao condenado mais uma oportunidade de ser absolvido, conforme pleiteado, isso sem a apresentação de qualquer prova nova que possa demonstrar a sua inocência. Ou seja, observa-se tão somente o inconformismo do requerente com a condenação que lhe foi imposta. 
Desse modo, sem maiores ilações, é patente a pretensão do requerente em utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, o que, como visto, não é permitido, situação essa que impõe o não conhecimento da ação neste ponto. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça (grifos acrescidos): [...]
Destarte, considerando que a condenação foi lastreada nas provas existentes nos autos, acrescido ao fato de que a Revisão Criminal não se presta como segunda instância, bem como a tese apresentada já foi amplamente debatia em sede de apelação, estas situações configuram óbice à apreciação da revisão criminal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 56 deste Tribunal de Justiça: 
[...] 
Diante do exposto, em parcial consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente Revisão Criminal e, na extensão cognoscível, JULGO-A IMPROCEDENTE." (e-STJ, fls. 5-12; sem grifos no original).
No caso, o Tribunal de origem reputou lícitas as provas colhidas em busca domiciliar, assentando que: a diligência foi precedida de notícia de violência doméstica e de investigação prévia sobre tráfico de drogas envolvendo a agravante e seu companheiro; houve percepção, do limiar do domicílio, de elementos concretos indicativos de ilícito; e houve consentimento da moradora para o ingresso e para a continuidade das buscas. Registrou-se, ainda, que o tráfico é crime permanente, o que, em situação de flagrância, prescinde de mandado judicial, à luz do art. 5º, XI, da Constituição da República.
Consta do acórdão que, a partir da denúncia de violência doméstica — na qual também se mencionou a possível presença de drogas no imóvel — os policiais dirigiram-se à residência da agravante. Ao chegarem, a porta se abriu e eles foram recebidos por indivíduo identificado como Bruno, que confirmou a denúncia. Da garagem, visualizaram uma motocicleta Honda Biz com vasilhames empilhados, envolvidos em sacola plástica azul sobre o banco. Diante da suspeita, questionaram os moradores, ocasião em que a ré autorizou o ingresso, abriu o invólucro e revelou cinco tijolos de crack, totalizando cerca de quatro quilos e meio. Na sequência, igualmente com autorização, conduziu a equipe a um quarto nos fundos, onde se encontraram munições de arma de fogo e balanças de precisão, além de se apreender um caderno com anotações, R$ 2.500,00 em espécie, comprovantes bancários e uma conta de energia vinculada a propriedade na zona rural de Caririaçu. A partir desses elementos, os investigadores identificaram vínculo com o corréu Carlos Gledson, já suspeito de armazenar drogas em área rural, e, no dia seguinte, mediante mandado de busca, localizaram quase 70 quilos de entorpecentes e abordaram Carlos ao chegar ao imóvel, portando um revólver calibre 38.
Assim, a notícia inicial, somada aos elementos concretos percebidos no limiar do domicílio e ao consentimento da moradora, evidenciou fundadas razões e situação de flagrância em crime permanente, legitimando o ingresso e a busca no imóvel. Nesse cenário, não há como acolher a tese de ilicitude da prova, porquanto demonstrada base empírica idônea e consentimento para a medida. 
Como se verifica, o entendimento perfilhado está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.
A propósito:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
É o voto.”

Na espécie, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o ingresso policial na residência da paciente apresentou fundamentação idônea, pois “a diligência foi precedida de notícia de violência doméstica e de investigação prévia sobre tráfico de drogas envolvendo a agravante e seu companheiro; houve percepção, do limiar do domicílio, de elementos concretos indicativos de ilícito; e houve consentimento da moradora para o ingresso e para a continuidade das buscas”, motivo pelo qual não diviso qualquer ilegalidade a ser sanada. 

Ademais, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 

À luz da decisão da Corte anterior, o caso em questão está alinhado com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial ou consentimento do morador, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Essa situação, no entanto, não exclui o controle jurisdicional posterior, que será realizado durante a ação penal, etapa adequada para a revisão do conjunto fático-probatório. 

Por oportuno, registro que não há falar em ilegalidade decorrente de suposta omissão pelo Superior Tribunal de Justiça quanto às teses defensivas de ônus do Estado de comprovar a legalidade do consentimento para o ingresso na residência, ou desvio de finalidade na entrada e busca domiciliar, uma vez que, conforme assentado pela Corte Superior em sede de apreciação de aclaratórios opostos naquele Tribunal, “a decisão embargada examinou de forma suficiente as teses defensivas e consignou, com base no acórdão estadual, a validade do ingresso domiciliar sem mandado diante de: notícia antecedente de violência doméstica; investigação prévia de tráfico; percepção, do limiar do domicílio, de elementos concretos (invólucro com vasilhames sobre motocicleta); consentimento da moradora para ingresso e continuidade das buscas; e flagrância de crime permanente, com apreensão de cinco “tijolos” de crack (cerca de 4,5 kg), munições, balanças de precisão, caderno de anotações, valores e comprovantes bancários” (evento 6). 

Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 

Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente